Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-98.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704137-98.2022.8.07.0015 RECORRENTE: CAVESA CAPITAL VEÍCULOS S/A RECORRIDA: CAVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL E FALIMENTAR. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. FALÊNCIA. SENTENÇA DE ENCERRAMENTO. PERSONALIDADE JURÍDICA. EXTINÇÃO. OCORRÊNCIA. CAPACIDADE PRCESSUAL. PERDA. CRÉDITOS REMANESCENTES. TITULARIDADE. SÓCIOS. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. NÃO EXTINTAS. QUITAÇÃO.PATRIMÔNIO REMANESCENTE. PARTILHA. ACIONISTAS. 1. Após o fim do processo de falência, declarado por sentença, a volta das atividades pelo falido dirige-se aos sócios, que poderão formar nova pessoa jurídica para tanto, pois a primitiva foi extinta com a liquidação das obrigações. 2. A falência extinguirá a existência da sociedade empresária que não mais poderá exercê-la. Nada impede, porém, que os sócios da falida voltem a exercer, através de outra pessoa jurídica ou mesmo individualmente, atividade empresarial. 3. O encerramento do processo de falência implica na baixa do CNPJ da sociedade empresária falida (artigo 156, lei 11.101/2005) 4. Extinta a personalidade jurídica da empresa os valores referentes a recursos financeiros recuperados posteriormente e os ativos devem ser destinados aos ex-sócios/acionistas. 5. As obrigações tributárias devem ser quitadas antes da partilha de eventual patrimônio remanescente aos acionistas 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 129, 133 e 138, todos do Decreto-Lei 7.661/45, defendendo a ausência de extinção da personalidade jurídica da sociedade após a decretação da falência, sendo possível a retomada do exercício de suas atividades após a sentença de extinção de suas obrigações. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; c) artigos 40, parágrafo único, da Lei 6.024/74 e 50, caput e §§§ 1o, 3o e 4o, do Código Civil, sustentando não terem sido atendidos os requisitos para o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da sociedade, sendo limitada a responsabilidade das sociedades liquidadas; d) artigos 141, 460 e 1.013, caput, todos do CPC, asseverando ter ocorrido reformatio in pejus, quanto à suposta obrigatoriedade de prévia quitação de débitos tributários, matéria não versada na sentença ou impugnada pela Fazenda Pública ou pelo Ministério Público. Requer a inversão dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 129, 133 e 138, todos do Decreto-Lei 7.661/45, 40, parágrafo único, da Lei 6.024/74, 50, caput e §§§ 1o, 3o e 4o, do Código Civil, 141, 460 e 1.013, caput, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porque para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, não conheço do pedido de inversão dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020